Tribunal: TJSP
Processo: 2194204-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2194204-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NOGUEIRA, ELIAS, LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, são
embargados EDUARDO BECALOTTO e CRISTIANE FEDERIJI DE OLIVEIRA
BECALOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194204-15.2020.8.26.0000/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2194204-15.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Nogueira, Elias, Laskowski e Matias Advogados Associados
Embargados: Eduardo Becalotto, Cristiane Federiji de Oliveira Becalotto
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 0001477-10.2018.8.26.0008
Juiz(íza) Prolator(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
VOTO no 14419
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença –
Honorários advocatícios – Apontamento de omissão – Ausência de
vícios do art. 1.022, CPC – Objetivo infringente – Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em cumprimento
de sentença, contra o acórdão de fls. 29/33, que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão quanto à impossibilidade, à época da prolação da decisão de fls. 117, de
demonstrar haver interesse recursal por ainda não ter sido apurado, naquele
momento, o grave excesso de execução praticado pelos embargados. Deve ser
concedido efeito infringente, para dar provimento ao agravo de instrumento, a fim
de majorar a verba honorária para patamar condizente ao grave equívoco
cometido pelos embargados em sua pretensão executiva, adequando-a à
complexidade do caso e ao zelo despendido pelo embargante. Pede o
acolhimento dos embargos.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi julgado conforme a
seguinte ementa:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à fixação de
honorários sobre o valor apurado em perícia, que importou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194204-15.2020.8.26.0000/50000 - 3
em excesso de execução. Honorários advocatícios arbitrados quando do acolhimento da impugnação
apresentada pelas executadas. Ausência de recurso no
momento oportuno. Preclusão. Litigância de má-fé. Mero
exercício regular de direito por parte das agravantes.
Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo
80 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.”
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194204-15.2020.8.26.0000/50000 - 4
Relatora